Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711696-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGAS MARQUES GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se acerca do documento ID 47699109, que noticia a autorização para realização do procedimento cirúrgico CE - FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL (EM AMBOS OS OLHOS), no próprio HRAN durante o mês de abril/2023, bem como eventual realização da cirurgia. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. I. Brasília, 27 de junho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito